Tribunal: TJDFT
Processo: 0715770-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que tinha como objetivo a sua imediata convocação para realização das etapas do certame de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, das quais não pôde participar em razão de ato que reputa ilegal. Em seu recurso, sustenta a legitimidade da carteira nacional de habilitação digital como documento de identificação. Assim, pleiteia em sede recursal a declaração de nulidade do ato administrativo que eliminou o recorrente na etapa de avaliação psicológica, bem como seja determinada a sua imediata convocação para realização das etapas que não pôde participar em razão da ilegalidade.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A Súmula no 20 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece a possibilidade de realização de exame psicotécnico em concursos públicos desde que atendida a previsão em lei, a adoção de critérios objetivos e a possibilidade de recurso administrativo.
IV. Cinge-se a controvérsia, a verificar a presença de objetividade quanto aos critérios da exclusão do candidato do certame em razão da apresentação de documento de identificação digital para a realização da etapa.
V. Neste ponto, é possível identificar que os critérios foram devidamente indicados no item 21.10.1 do edital (ID 138924518 - Pág. 44) onde foi estabelecido, dentre outras exigências, ser vedada a utilização de carteira nacional de habilitação digital, considerando que é vedado ao candidato permanecer no recinto de aplicação de provas utilizando aparelhos celulares, os quais abrigam esses documentos eletronicamente, conforme disposição 21.22, alínea “a” do edital em referência (ID 138924518 - Pág. 45).
VI. Desse modo, não há ilegalidade do ato administrativo que não permite a participação do candidato na fase em comento do certame público, em razão da ausência de apresentação de documento de identificação permitido pelas regras editalícias.
VII. Destaca-se ainda que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, não sendo dado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito de ato administrativo. Ademais, a exclusão do candidato pautou-se em critérios objetivos previstos no edital do concurso.
VIII. Portanto, a análise quanto aos critérios de eliminação somente é possível nas hipóteses de flagrante ilegalidade e/ou abuso de poder, o que não restou demonstrado no caso concreto.
IX. Assim, não tendo a parte autora apresentado documento válido para participação da etapa de avaliação psicológica, de forma que não observou as regras do edital normativo, não existe qualquer ilegalidade na sua exclusão do certame.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade resta suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.